Tribunal: TJMT
Processo: 1021633-38.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021633-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA MORAIS DO NASCIMENTO - CPF: 172.987.938-10 (ADVOGADO), MATHEUS HIGOR MAGALHAES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 498.507.458-60 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), KATIA APARECIDA MORAIS DO NASCIMENTO - CPF: 172.987.938-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES REJANE SEBENELLO ZUFFO - CPF: 286.313.740-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

ESTELIONATO TENTADO [ART.171 C/C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR CONSTRITIVA – INVIABILDIADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONDUTA VOLVIDA NA SUPOSTA OBTENÇÃO DE CARTÕES DE BANCO

E SENHAS DAS VITIMAS E EMPRESAS OBJETIVANDO VANTAGEM ILÍCITA PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FATOR

QUE JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STF [HC Nº 137558] E STJ [RHC N. 90.040] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA POR JUÍZO CRIMINAL DIVERSO [SP]

PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

TORNA A DELINQUIR APÓS A SOLTURA – CONTUMÁCIA DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

No caso,
a segregação
cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de organização estruturada, voltada à prática de crimes diversos, em especial na suposta obtenção de cartões e senhas de banco objetivando vantagem ilícita para organização criminosa.

"[...]a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018)

“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando cessar o constrangimento ilegal que se alega ao
ius ambulandi
do paciente MATHEUS HIGOR SOUZA DOS SANTOS, qualificada nos autos nº. 1028832-05.2021.8.11.0003, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante ocorrida no dia 23 de novembro de 2021 por incursão, em tese, nos crimes art. 171 c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta a impetrante as teses de: 1) ausência de fundamentação da decisão constritiva cautelar, 2) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]

Argumenta, que: “(...)
não restou devidamente individualizada a conduta atribuída ao Paciente, bem como, não restou particularizada e fundamentada, a não aplicação das cautelares diversas da prisão. Além de dito aspecto, não foi realizado investigações policiais prévias ou maiores sinais de que o Paciente se dedicava a prática de crimes
.”(Sic.)

Sobreleva também
:“(...) é frágil e extremamente subjetivo o narrado pelos policiais, no sentido de que o Paciente estivesse realizando em flagrante algum crime, e/ou que integre organização criminosa, isto em razão de que os supostos crimes ocorreram em dias anteriores a prisão do Paciente.”(sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)
que
a fundamentação apresentada, embora demonstre o periculum libertatis, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao Paciente. Valendo ressaltar, nesse sentido, que a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal
.”(Sic.)

Assim, requer pela concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão preventiva do Paciente e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.111439986).

A liminar foi indeferida (Id. 112078991), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 114704465).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 113253487)

“HABEAS CORPUS: ESTELIONATO TENTADO - BUSCA-SE A RESTITUIÇÃO DO IUS AMBULANDI AO REQUERENTE, MESMO QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP - LIMINAR INDEFERIDA – NO QUE TANGE À ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, TEM-SE QUE NÃO MAIS SE PODE FALAR EM FALHAS DESSE ENCARCERAMENTO, POSTO QUE O CLAUSTRO CAUTELAR PASSOU A DECORRER DE NOVO TÍTULO JUDICIAL, RESTANDO, POIS, SUPERADA EVENTUAL ILEGALIDADE PROVENIENTE DAQUELE ATO - ENUNCIADO Nº 27 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 TJMT - DE QUALQUER MODO, EVIDENCIA-SE, POR MEIO DE UMA ANÁLISE SUMÁRIA DOS AUTOS, PRÓPRIA DESSA FASE PROCESSUAL, QUE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO CONDIZ COM A REALIDADE DOS AUTOS, ISTO PORQUE O PRÓPRIO SUPLICANTE, EM SEU INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, CONFIRMOU A SITUAÇÃO DE FLAGRANCIAL - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - AO REVÉS DO QUE SUSTENTA A IMPETRANTE, A CONDUTA SUPOSTAMENTE PERPETRADA PELO INSURGENTE ENCONTRA-SE MINUCIOSAMENTE INDIVIDUALIZADA NO DECRETO CONSTRITIVO PREVENTIVO - NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA EVIDENTE PERICULOSIDADE DO REQUERENTE, POSTO QUE ELE É CRIMINOSO CONTUMAZ, SENDO VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES DESTE JAEZ, FAZENDO DA HABITUALIDADE DELITIVA SEU MEIO DE SUBSISTÊNCIA, ISTO PORQUE O PRÓPRIO ADMITIU EM SEU INTERROGATÓRIO POLICIAL TER PRATICADO INÚMEROS GOLPES, SENDO FILIADO A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA A QUAL ELE SE REFERE COMO “CENTRAL” NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP PARA ESSA FINALIDADE, SENDO CERTO, TAMBÉM, QUE ELE “RECEBEU LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL PERANTE A NONA VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA/SP, ONDE RESPONDE POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TUDO DENOTANDO QUE CONTINUOU A DELINQUIR APÓS A SOLTURA, TORNANDO NECESSÁRIA A CUSTÓDIA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA”, DE MODO QUE A MEDIDA EXTREMA SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A SUA RENITÊNCIA CRIMINOSA - PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRISÃO PREVENTIVA É DECRETADA EM VIRTUDE DA PERICULOSIDADE DO(A) INCREPADO(A), EVIDENCIADA PELA SUA CONTUMÁCIA DELITIVA - ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 6 - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA PERMANÊNCIA DO RÉU NO CÁRCERE, PORQUANTO EVIDENCIADO O RISCO À PAZ SOCIAL, DIANTE DA SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA - EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) – E MAIS, A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DA POSTULANTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DO POSTULANTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício da paciente MATHEUS HIGOR SOUZA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Para adequada análise, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Vistos etc.
Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 23 de novembro de 2021, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 171 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, figurando como conduzido Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos. Segundo consta dos autos, determinada guarnição policial foi solicitada para comparecer às proximidades do escritório de contabilidade Multilucro, no bairro Vila Aurora, pois um indivíduo em atitude suspeita estaria no local, trajando camisa manga longa de cor branca e calça jeans. Menciona que a guarnição conseguiu realizar a abordagem do suspeito em frente ao estabelecimento comercial Regente, localizado na Dom Pedro II, esquina com Av. Lions Internacional, encontrando, entre seus pertences, uma funcional de n° 7275 em nome de Gabriel Silva (de representante interno da Caixa Econômica Federal), com foto do abordado. Extrai-se dos autos que, ao ser indagado sobre seu nome, o suspeito identificou-se pelo nome Matheus Higor Magalhães Souza dos Santos e, ao ser indagado sobre a credencial, não soube explicar o motivo de estar portando referido documento. Narra que o autuado também se encontrava na posse de uma maquininha da marca Minizinha, um cartão Nubank lilás em nome de Laryssa Oliveira e um cartão da Caixa Econômica Federal em nome de Samuel Franco Dalia J. Consta do boletim de ocorrência que a guarnição policial se deslocou até a comunicante, no escritório de contabilidade Multilucro, onde a senhora Mirtes teria relatado que, na tarde de ontem, recebeu uma ligação de uma pessoa que se apresentou como “Silvana de Oliveira” de telefone (34)976020736 e (34)976020735, que dizia que alguém tinha feito uma compra no valor R$ 1375,33,00 e perguntou se a vítima havia feito essa a compra. Ressai dos autos que, como a vítima não havia feito a compra mencionada, acreditou na suspeita e concordou em passar a senha do cartão para que ele fosse bloqueado, tendo sido orientada a escrever uma carta e juntar num envelope junto com seu cartão, pois um funcionário da Caixa Econômica Federal de nome Gabriel de credencial n° 7275, iria passar em poucos minutos para recolher o cartão. Menciona que a funcionária Evelin desconfiou da atitude dos golpistas e visualizou o suspeito na esquina do local, ligou para 190, o que ensejou a abordagem do conduzido pela guarnição policial. De acordo com os policiais, o autuado teria informado que estava hospedado no quarto 12 do Hotel Paraná, na Av. Rui Barbosa, 1556, no bairro centro, e confessou que tinha mais um material no hotel que estava hospedado, inclusive uma outra maquininha. No referido local, policiais localizaram uma CTPS em nome Matheus Higor Magalhães Souza, uma funcional de n° 7275 em nome de Gabriel Silva (de representante interno do Banco do Brasil), com foto do abordado, uma maquininha pagbank-moderninhapro2, e mais alguns cartões bancários. Consta do boletim de ocorrência que o suspeito declarou que há uma “Central” na cidade de São Paulo, cujas pessoas não conhece; que passa os cartões subtraídos nas maquininhas e somente posteriormente recebe uma porcentagem dos valores dos golpes. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ressaltando que há indícios de que o representado se dirigiu até esta cidade apenas para praticar "golpes", inclusive foi surpreendido com cartões bancários, máquina de cartão e documentos de outras pessoas (ID 70883527). Por meio da decisão de ID 70886920, o Juízo plantonista homologou as prisões em flagrante do autuado e justificou a ausência de tempo hábil para a realização da audiência de custódia, ocasião em que o feito foi distribuído a este Juízo. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Considerando que a prisão ora analisada já foi homologada pelo Juízo Plantonista (ID 70886920), passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva. O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.” O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares. No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes. Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, consigno que há fortes indícios de que o autuado faça do ilícito meio de vida, exercendo profissão de estelionatário, ao que parece, o que implica risco à ordem pública. Em que pese se tratar de pessoa tecnicamente primária (este Juízo não localizou condenação criminal transitada em julgado em seu nome), consta do auto de prisão em flagrante que o autuado confessou ter praticado inúmeros golpes, sendo filiado a uma “Central” no município de São Paulo/SP para essa finalidade, circunstâncias que evidenciam a facilidade de locomoção e habitualidade na perpetração delitiva, havendo indícios de que o autuado fazia do crime seu meio de subsistência e que estaria nesta Comarca de Rondonópolis exclusivamente para praticar crimes.
Não bastasse isso, o autuado recebeu liberdade provisória em ação penal perante a Nona Vara Criminal da Barra Funda/SP, onde responde por crime de tráfico de entorpecentes, tudo denotando que continuou a delinquir após a soltura, tornando necessária a custódia como forma de garantir a ordem pública e também a aplicação da lei penal, dada a evidente facilidade de locomoção do flagrado.
Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos contra o patrimônio de terceiros. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. É evidente que a reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
Verifica-se, demais disso, a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos.
Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS HIGOR MAGALHÃES SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e §1º, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.[...]”

Com efeito, registre-se que não houve uma mera explicitação textual dos requisitos previstos, mas sim um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu o juízo monocrático que o paciente deve aguardar preso o transcorrer do inquérito policial/da ação penal.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar –
artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
,

Destarte, neste momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

O Supremo Tribunal Federal – STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“[...]A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: MIN. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Assim, dispõe o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. MINISTRO FELIX FISCHER, 5ª T., DJe 13/4/2018,)

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

Destaca-se, ainda, o Enunciado Orientativo nº. 6 desse Eg. TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Consoante se infere, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id.111439986-fl.128), termo de exibição e apreensão (Id.111439986-fls.120/121), boletim de ocorrência nº.2021.307433 (Id.111439986-fls.106/113).

Os indícios de autoria ressoam do termo de depoimento nº.2021.8.185089 (Id.111439986-fls.101/102), do termo de depoimento nº.2021.8.185079 (Id.111439986-fls.97/99) e termo de depoimento nº.2021.8.185082 (Id.111439986-fls.88/89).

De modo que, em seu interrogatório extrajudicial, o beneficiário confirma a situação de flagrancial, ao descrever que na data da sua prisão, o mesmo havia sido acionado pela organização criminosa para buscar um cartão em uma empresa de contabilidade denominada de multilucro, dirigindo-se até o local, onde se apresentou como funcionário da Caixa Econômica Federal, ensejo em que a recepcionista disse que a proprietária estava em uma reunião, razão pela qual pediu que ele a esperasse até terminar, tendo o ora paciente, naquela ocasião, sido preso em flagrante delito pouco tempo depois. Transcrevo as declarações do paciente: (Id. 111439986-fls.83/84)

“[...]Que o interrogado foi orientado sobre todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado; Que seus familiares foram informados sobre sua prisão; Que sobre os fatos que ensejaram sua prisão narra que é
morador da cidade de São Paulo e foi acionado por criminosos daquela cidade para vir até a cidade de Rondonópolis/MT buscar cartões de banco com as senhas e passar na maquinha para os demais criminosos obterem as vantagens; Que recebeu um crachá com o nome Gabriel Silva e veio de ônibus da cidade de São Paulo e sua função era aguardar as informações repassadas pelos criminosos de São Paulo e buscar os cartões com as senhas e passar na máquina de cartão;
Que nesta data foi acionado via telefone para buscar um cartão em uma empresa de contabilidade chamada multilucro alega que foi até o local, se apresentou como sendo funcionário da caixa econômica
e a recepcionista disse que a proprietária estava em uma reunião e que esperasse até terminar, o interrogado foi até o lado de fora e pouco tempo depois foi abordado e preso pela Polícia Militar
; Que questionado se pode fornecer informações que leve a identificação dos demais criminosos, respondeu que não, uma vez que que não sabe o nome dessas pessoas, foi chamado pelo aplicativo whatsapp e aceitou vir esta cidade, alega que esse foi o primeiro crime que tentou praticar e não obteve êxito; Que nada mais foi perguntado.”(Sic.)(Negritou-se)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Avançando no tema, acerca do pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelos fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis porque assim tem decidido o c. STJ:

“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] V - Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de
reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheço do
writ
e
DENEGO A ORDEM
impetrada em benefício de MATHEUS HIGOR MAGALHAES SOUZA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022